Tribunal: TJSP
Processo: 0003213-54.2012.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADAVER (Art. 121, §2o, I, III e IV, e art. 211, c.c. o art. 29, 'caput', na forma do art. 69, 'caput', todos do CP) – Preliminares – Alegação de ofensa à Súmula Vinculante no 11 do STF – Não verificação – Necessidade de utilização de algemas bem fundamentada – Alegada violação ao art. 479 do CPP, por

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADAVER (Art. 121, §2o, I, III e IV, e art. 211, c.c. o art. 29, 'caput', na forma do art. 69, 'caput', todos do CP) – Preliminares – Alegação de ofensa à Súmula Vinculante no 11 do STF – Não verificação – Necessidade de utilização de algemas bem fundamentada – Alegada violação ao art. 479 do CPP, por ter havido juntada de provas sem observância ao tríduo legal – Impertinência – Plenário redesignado – Provas juntadas às vésperas da solenidade que não foram exibidas aos jurados – Ausência de demonstração de efetivo prejuízo – Mérito – Alegação de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos – Descabimento – Escolha dos jurados que encontra arrimo nos autos – Opção por uma das versões que não macula a decisão do conselho de sentença – Qualificadoras também acolhidas com escoro nos elementos amealhados ao caderno processual – Torpeza decorrente da motivação do crime, em tese perpetrado por vingança decorrente da morte de outros membros de facção criminosa à qual pertenciam vítima e réu – Asfixia e meio que impossibilitou a defesa do ofendido ilustrados na prova documental – Vítima que teve as mãos amarradas e morreu por enforcamento – Condenação mantida – Reprimenda – Manutenção da pena estabelecida na sentença, por maioria. Preliminares rejeitadas, negando-se provimento ao recurso por maioria.